Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720830-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do pedido de ID 48823185. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora